Tribunal: STF
Processo: ARE 1399547
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão em que se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão no qual se decidiu que compete à Justiça comum o julgamento de ação em que se discute sobre o direito à nomeação de candidato aprovado em concurso público para cadastro de reserva para o cargo de escriturário do Banco do Brasil.



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 114 da mesma Carta, sob o argumento de que o Tribunal de origem não observou a modulação de efeitos fixada no julgamento do Tema 992 da Repercussão Geral no sentido da competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de ação na qual houver sido proferida sentença de mérito na justiça especializada antes de 6 de junho de 2018.



     A pretensão recursal merece acolhida. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 960.429-RG/RN (Tema 992 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese:



    “Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho.” (grifei).



    Nesse contexto, como nestes autos foi proferida sentença de mérito na Justiça do Trabalho antes de 6/6/2018 (documento eletrônico 13), a ação em questão deve ser julgada pela Justiça laboral, conforme decidido por esta Corte no Tema 992 da Repercussão Geral. Com essa orientação, cito julgado do Plenário desta Corte:



    “Ementa: Embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Discussão sobre competência. Fase pré-contratual. 4. Aplicação do tema 992 da repercussão geral. Modulação dos efeitos. 5. Negado provimento aos embargos de divergência, para manter a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito.” (ARE 684.649-AgR-EDv/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento para fixar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente ação (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



      Ministro Ricardo Lewandowski



Relator